Tribunal: TJMT
Processo: 1031507-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031507-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME - CNPJ: 01.410.230/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONAS JUCOSKI - ME - CNPJ: 06.168.986/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AMAZONAS JUCOSKI - ME - CNPJ: 06.168.986/0001-90 (AGRAVADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA
.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PREC
L
USÃO TEMPORAL E
PRO JUDICATO
. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO FORNECIDA DENTRO DO PRAZO DILATÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento
de
decisão que determinou a expedição de alvará judicial em favor do Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de observância da ordem de preferência estabelecida no processo executivo. O agravante alega preclusão temporal e preclusão
pro
judicato
em razão da ausência de atualização do crédito pelo agravado no prazo estipulado, o que, segundo
afirma
, deveria limitar o pagamento ao valor constante no título hipotecário.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Definir se a ausência de atualização do crédito no prazo
fixado
implica a preclusão temporal ou
pro
judicato
,
inviabilizando
a expedição de alvará em
montante
superior ao do título
, e
se a decisão que
a
determinou observou os princípios da proporcionalidade e da efetividade processual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A atualização dos valores em execuções não está vinculada a prazos preclusivos peremptórios quando a própria execução depende de atos necessários à satisfação integral do crédito, considerando o objetivo de proteger o direito do credor
.

4
.
A preclusão, por sua natureza, deve ser aplicada com cautela, evitando prejuízo desproporcional ao credor hipotecário, especialmente quando não há conduta desidiosa ou dolosa
.

5
.
No caso concreto, o agravado apresentou a atualização do crédito antes da certificação do decurso do prazo,
o que afasta a alegação de conduta
negligente ou de tentativa de atraso processual
.

6
.
A concessão de prazos e oportunidades para a atualização dos créditos, assegurada a todos os credores, revela a observância da isonomia e da efetividade processual, sem indicação de tratamento privilegiado ao agravado.

7. O STJ reconhece que prazos dilatórios, como o da atualização de crédito, podem ser ampliados desde que não configurada
a
desídia do credor
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

1. A atualização do crédito
na Ação de Execução
não está sujeita
à preclusão
peremptóri
a
quando não há inércia dolosa ou desidiosa do credor, sendo possível sua aceitação antes da certificação final do decurso
do
prazo.

2. A aplicação da preclusão em execuções deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da efetividade
processual
, de forma a garantir o direito do credor ao recebimento integral do crédito atualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 223 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no AREsp 452338/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20-2-2018, DJe 27-2-2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão da 1a Vara da comarca de Campo Novo do Parecis
(MT)
que,
na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001353-64.2008.8.11.0050
, determinou a expedição de alvará judicial
em
favor do Banco do Brasil S.A., conforme a ordem de preferência.

O agravante alega que em 2014, após
a realização do
s atos executivos, foi expropriado um imóvel
pertencente à
devedora (INCOFAL), e o valor depositado
judicialmente
.

Aduz que
ao longo do tr
âmite processual
diversos
credores
pleitearam habilitação para concorrer à
quantia
obtida na venda do
referido
bem, entre eles
o Banco do Brasil.

Informa que no AI n. 1012517-76.2019.8.11.0000
ficou

definida
a ordem de pagamento dos credores
,

que foram
intimados
em 26-7-2019

para
apresentarem a
atualização da conta de liquidação.

Ressalta
que essa determinação foi reiterada
em quatro oportunidades, sendo expressamente
consignado que
, na hipótese de
inércia do credor,
seria reservado

o montante correspondente à
última atualização
entregue
ou àquele constante no
título
executivo
.

Argumenta que, apesar de tais intimações,
o Banco do Brasil
não se manifestou
, e só
em 13-9-2024
forneceu

a atualização do seu crédito
,
no valor de R$9.850.763,79, o
qual foi aceito pelo J
uízo
de origem
.

Sustenta
que
ocorreu
a preclusão
pro
judicato
, e
que,
portanto, o alvará expedido para
o
Banco do Brasil deveria
estar limitado a
R$499.999,92,
em razão da
sanção processual
imposta
na decisão
anterior
.

Efeito suspensivo indeferido (Id 252023153).

Na c
ontraminuta
,
a
Amazonas
Jucoski-ME

suscita a
intempestividade da petição de atualização de cálculo
anexada pela
instituição bancária
(Id
257264162).

Por sua vez, o
Banco
do Brasil
argui inexistência de
preclusão temporal,
“pois, ao ser intimado para juntar a planilha de débito aos autos, a parte Agravada, juntou aos autos a planilha devidamente atualizada”.

Assinala, ainda,
que
“
a juntada da planilha de débito atualizada não se enquadra em um prazo peremptório, sendo que a juntada três dias após o fim do prazo da intimação, não irá acarretar a perda de um direito”

(Id
257274150)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que determinou
a expedição de alvará judicial em
favor do Banco do Brasil S.A.,
com fundamento na
observânc
ia

da
ordem de preferência

estabelecida
no AI
1012517-76.2019.8.11.0000
.

Alega que
o agravado
foi reiteradamente intimado
a
apresentar a atualização de seu
crédito,

mas
permaneceu inerte, configurando
, assim,

a
preclusão temporal e
a
preclusão
pro
judicato.

Ressalta que
o Juízo
de origem

consignou
expressamente que a ausência de atualização do crédito
n
o prazo
estipulado
implicaria o
pagamento do valor
constante
no título hipotecário,
correspondente a
R$499.999,92.

Por outro lado,
o Banco do Brasil

diz
que
não houve preclusão,
uma vez que
a atualização do crédito não
está
sujeita a prazo preclusivo peremptório.
Argumenta que forneceu
a atualização
em
13-9-2024,
antes da certificação do decurso do prazo
, realizada

em

10-10-2024
, conforme demonstra
do pelos
documentos
juntados nos
autos (Id
s
169050573 e 171953050)
.

No
contexto das
execuções
, a atualização de valores
não está
vinculada
a prazos preclu
sivos rígidos quando a própria e
xecução
ainda depende
de atos necessários
à
sua concretização.
Isso
ocorre
porque
a finalidade
essencial
da demanda
é a satisfação
integral
do crédito
,
e, enquanto houver
recursos financeiros disponíveis
para o pagamento dos credores
,
conforme a ordem de preferência
estabelecida
, não
se justifica a aplicação de uma penalidade
desproporcional.

Ademais,
consoante
se extrai da decisão recorrida, não há
indícios
de
conduta dolosa ou desleal do
agravado

visando ao atraso no
cumprimento
da obrigação
.
Pelo
contrário,
observa
-se que o
J
uízo
da causa
, ao longo do feito,
concedeu prazos e oportunidades para que os credores
fornecessem

as devidas
atualizações,
assegurando
a efetividade
processual e o respeito à
ordem de pagamento.

O
instituto da preclusão
, por sua natureza,
deve ser
aplicado
com cautela,
de modo a não comprometer

a solução justa e efetiva do litígio. No caso
concreto
, reconhec
ê-la
resultaria na imposiç
ão de
um prejuízo desproporcional ao credor hipotecário, inviabilizando o exercício de seu direito legítimo ao recebimento do crédito devidamente atualizado,
em sintonia com
os ditames legais.

Por fim,
cumpre destacar que
a isonomia entre os credores foi
plenamente
observada,
uma vez que a possibilidade de atualização

dos
valores foi
concedida a
todos os interessados
,
sem qualquer
indício de
privilégio indevido ou tratamento diferenciado ao agravado.

Diante dos
princípios da proporcionalidade e da efetividade processual,
não há
razão jurídica para a reforma

da
decisão que determinou a expedição do alvará judicial em favor
dele
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. O prazo para a manifestação da parte acerca da satisfação do débito não é peremptório, mas dilatório, de forma que poderá ser ampliado, desde que o magistrado não tenha, até então, reconhecido os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante, o que não se tem notícia no caso dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt
no AREsp 452338 SP 2013/0412555-3,
relatora m
inistra
Maria Isabel Gallotti
,
julgamento em
20
-2-
2018,
Quarta Turma
, DJe
de
27
-
2
-
2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025